Tribunal: TJDFT
Processo: 0701383-63.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. VEÍCULO COM SINAIS DE ENXERTO. PERÍCIA. INDETERMINAÇÃO DO BEM. SUCATA. SEGURANÇA VIÁRIA. BEM APREENDIDO. RETOMADA DA POSSE. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Por ocasião da análise do pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a decisão:“(...) A probabilidade do direito do agravante não se sustenta ante a conclusão do laudo pericial que indicou “ (...) que o Número de Identificação – NIV original do veículo examinado fora suprimido por meio de recorte e retirada de parte da peça suporte, e que o NIV BJ676914 ostentado pelo veículo em questão é enxertado, caracterizando transplante.” (ID 162455694, autos de origem n. 0732913-71.2023.8.07.0016). A decisão da polícia judiciária, em razão da adulteração do veículo, foi no sentido de que a ausência de outros sinais identificadores impede a determinação do bem. E por se tratar de bem infungível por natureza jurídica, especialmente ante a necessidade de ser individualizado para ser inserido no mercado de consumo por questões de políticas públicas de ordem econômica e de segurança, a pretensão de retomar a posse do bem perde o sentido. Nesse trilhar é o laudo da PCDF. Quando o veículo não pode ser identificado, é considerado sucata e não pode ser regularizado (por consequência lógica) e, portanto, não pode - por via oblíqua – ser reinserido no trânsito como se vício nenhum inquinasse o seu registro. Por outro lado, o perigo da demora não se observa, pois, embora afirme a inclusão do veículo em leilão público, não há notícia ou comprovação de sua iminente realização. Portanto, a partir de uma análise perfunctória das provas produzidas, outra conclusão não pode ser obtida senão aquela adotada pelo juízo de primeira instância. O agravante, ao longo da instrução terá a oportunidade de demonstrar a regularidade do bem e por fim obter a tutela jurisdicional para a reintegração de posse do veículo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.”
3. Na linha do quanto decidido, tenho que não há certeza suficiente para o acolhimento da pretensão da parte agravante. Apenas ao longo da instrução processual, após ampla produção probatória, será possível verificar se o veículo do recorrente pode ser reinserido ao sistema viário e formalmente regularizado.
4. Essa incerteza impede a entrega do bem ao recorrente, em razão da segurança do trânsito que se sobrepõe ao interesse privado do agravante.
5. As provas até então produzidas são insuficientes para o deferimento do pedido, especialmente porque, para além de questão incidental, o provimento do recurso poderia gerar indesejável supressão de instância, já que a conclusão sobre os fatos narrados só poderá ser obtida ao fim do processo de conhecimento.
6. Por essas razões, salvo melhor entendimento, é o caso de manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.